Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722518-30.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA RECORRIDO: LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando o teor da resposta apresentada pelo COGEC (ID 70621066), intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), realize o pagamento das custas processuais (iniciais e recursais) por meio dos sistemas PagCustas ou, caso indisponível, pelo SISTJWEB, bem como junte aos autos as guias e respectivos comprovantes, sob pena de deserção. Brasília, 10 de abril de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora